Tribunal: STF
Processo: ARE 1067103
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-11-17
Data de publicação: 2017-11-17

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO. PRETERIÇÃO. ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA/STF 279. TEMA 735. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. MULTA APLICADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - É inadmissível o recurso extraordinário quando para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF.



    II - Os Ministros do Supremo Tribunal Federal, ao julgarem o ARE 808.524/RS (tema 735), rejeitaram a repercussão geral da controvérsia referente ao direito à nomeação de candidato participante de concurso público, quando decidida pelo Juízo de origem à luz da legislação infraconstitucional, dos fatos da causa e das cláusulas do edital do certame.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC) e aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).